Tribunal: TJDFT
Processo: 0707186-06.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707186-06.2020.8.07.0020 RECORRENTE: MARISE DE BRITO BANDEIRA RECORRIDOS: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL DA MENSALIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. 1. Os contratos de assistência médica são regidos pelas regras protetoras do Código de Defesa do Consumidor, razão por que as cláusulas abusivas são nulas, ex vi do artigo 51 da mencionada norma. 2. Nos contratos de saúde do tipo coletivo, os reajustes não são definidos pela ANS, que apenas acompanha a regularidade dos aumentos. 3. Ante previsão contratual autorizando a possibilidade de reajuste financeiro, sendo os índices compatíveis com o custo dos serviços prestados, descabe falar em abusividade. 4. Recurso não provido. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, defendendo que a falta de exaurimento da fase de instrução processual com a não produção da prova pericial, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, ocasionando error in procedendo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 355, inciso I, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Assim, tendo o Magistrado concluído que os autos estavam suficientemente instruídos, como de fato estão, indeferiu a prova requerida, sem que isso implique afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (ID 25788342), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023